Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DÚVIDAS ACERCA DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
1. Revisão criminal pela qual se pretende a desconstituição da condenação definitiva da requerente decorrente de imputação da prática do crime de denunciação caluniosa.
2. Com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, mostra-se possível, em sede de revisão criminal, proceder à análise de depoimentos testemunhais obtidos em procedimento preparatório de justificação criminal.
3. Os depoimentos colhidos em justificação criminal erigem-se à condição de novas provas da inocência da requerente e, com isso, autorizam a desconstituição de sua condenação definitiva, por lançarem sérias e fundadas dúvidas acerca do dolo de lesar a Administração da Justiça mediante deliberado intento de deflagrar investigação policial manifestamente infundada.
4. Constatado que a requerente relatou na ocorrência policial registrada em delegacia um fato que, de antemão, já se podia visualizar como sendo um indiferente penal, conclui-se que sua conduta não preenchia todas as elementares da redação do tipo do art. 339 do Código Penal.
5. Pedido revisional julgado procedente.